Tribunal: TJPA
Processo: 0810435-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810435-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP

AGRAVADO: CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DÚVIDA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA SE NA ÁREA URBANA OU RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que decisão de origem que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP
;

2
.
A insurgência da agravante é voltada a combater a cobrança que lhe é imputada nas faturas de energia elétrica, a título de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, alegando que seria isenta da cobrança por não estar localizada na zona urbana ou expansão urbana por não ser alcançada pelo serviço de iluminação pública, isto é, por não ser beneficiada diretamente ou indiretamente pelo serviço;

3.
Resta evidente que para o deferimento da tutela antecipada, com a consequente suspensão da cobrança da CIP, afigura-se imprescindível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que evidentemente não se coaduna com a necessidade de dilação probatória.

4.
Havendo a necessidade de uma análise mais profunda e cautelosa acerca dos fatos narrados, restam ausente os requisitos autorizados da concessão da tutela recursal pretendida.

5.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA - EPP, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA, que nos autos do processo n° 0018229- 47.2015.8.14.0024, indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) Sustenta a inicial que o autor não pode ser considerado contribuinte da CIP por não ter domicílio na zona urbana do Município de Itaituba e por não ser beneficiário do serviço de iluminação pública.

No entanto, como corretamente assinalou o Município em sua contestação, a empresa autora está situada no Distrito de Moraes de Almeida, área urbanizada e devidamente assistida pelo serviço de iluminação pública, situação fática que atrai a aplicação do art. 321 do Código Tributário Municipal:

(...)

Também não merece acolhimento a alegação do autor de que não pode ser cobrado por um serviço público do qual não usufrui, porquanto a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública não possui natureza jurídica de taxa (esta sim, com caráter contraprestacional). A iluminação pública é um serviço uti universi, destinado a toda a coletividade, sendo irrelevante perquiri sua fruição ou não por contribuintes individualizados.

Tanto é assim que a lei pode colocar como contribuintes os consumidores de energia elétrica, conforme já decidido pelo STF no RE 573.675: “Lei que restringe os contribuintes da Cosip aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública”.

Considerando tais elementos fáticos e jurídicos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora, por ausência da probabilidade do direito invocado na inicial.

Quanto ao pedido liminar formulado contra a CELPA, relacionado ao valor da tarifa de energia elétrica, também mostra-se ausente a “fumaça do bom direito”, pois o requerente não trouxe aos autos indícios suficientes da cobrança abusiva. Tal questão deverá ser melhor analisada ao longo da produção probatória na fase processual adequada

Ante o exposto, RESOLVO e DETERMINO:

01. INDEFERIR os pedidos liminares formulados pela parte autora em sua petição inicial, conforme fundamentação acima exposta.

02. INTIME-SE o autor para apresentar réplica às contestações dos

requeridos, no prazo de 15 dias.

03. Após, RETORNEM conclusos para apreciação do magistrado.”

Inconformado, RL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, narra que mantém contrato de Fornecimento de Energia Elétrica com a Centrais Elétricas do Pará – CELPA (atual Equatorial Energia Pará), assinado desde 2010.

Alega que arrecada a chamada Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, o qual atribui ao Poder Público Municipal a responsabilidade pelos serviços de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública.

Na sequência, afirma que a ação proposta se embasa no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que de acordo com a Súmula Vinculante 41, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Assevera que no julgamento do RE 573.675, foi ignorado que a Suprema Corte afirmou também que: (i) Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do Município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública; e (ii) a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, o STF decidiu que o Município pode legislar de forma que a cobrança da CIP seja feita de forma distinta, sem que isso ofenda a isonomia.

Além disso, demonstrou que a Lei Municipal nº 2.716/13 (Código Tributário de Itaituba), de maneira absolutamente expressa, isenta da cobrança de Contribuição para Custeio ao Serviço de Iluminação Pública, os usuários que não estejam na zona urbana ou expansão urbana, por não serem alcançados pelo serviço de iluminação pública (art. 320 e art. 321).

Assim, aponta como causa fundamental da inexigibilidade do tributo, o imóvel da autora não se encontrar em área urbana ou de expansão do Município. O que há de benfeitorias públicas na zona rural é o conjunto de vias, e boa parte da estrutura é oriunda de investimentos próprios, como da ACOPRUMA - Associação Comunitária de Produtores Rurais de Moraes Almeida, Associação Comunitária de Moraes Almeida, AIMMA - Associação das Indústrias Madeireiras de Moraes Almeida, e ACISMA - Associação Comercial Industrial e Serviços de Moraes Almeida.

Ou seja, a agravante não pode ser cobrada a título de CIP pois não integra áreas urbanas ou de expansão urbana do Município de Itaituba e nem é beneficiada direta ou indiretamente pelo serviço.

Em segundo lugar, aponta que não pode incidir a CIP no imóvel pois o fato gerador é a prestação de serviços de iluminação pública (art. 320, §2º do diploma municipal). No caso, reitera que a empresa recorrente não é beneficiada por iluminação fornecida pelo Município, seja nas vias principais da sua localização, nos logradouros ou nos arredores, ou seja, o imóvel não está alcançado pelos serviços de iluminação púbica, premissa para incidência da CIP.

Na sequência, assevera que em razão dessa distinção entre beneficiados e não beneficiados de um serviço com essa natureza, diversas leis municipais têm estipulado isenções nos mesmos moldes do art. 320 e art. 321 da Lei Municipal nº 2.716/13 (Código Tributário de Itaituba), tendo o STF afirmado que esse tipo de distinção é constitucional.

Destarte, aponta que o requisito da probabilidade do direito decorre de tudo que foi explicado acima. Por sua vez, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente pois desde 2012 arca indevidamente com tal cobrança, mas esse cenário se acentuou em 2018 com o aumento substancial e em 2020 com a crise econômica causada pelo novo vírus.

Por fim, o agravante pugna pela concessão da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança a título de Contribuição para Custeio ao Serviço de Iluminação Pública – CIP em face da recorrente.

Às fls. (id. 4183958, pág. 1/6) indeferi o pedido de tutela recursal.

Às fls. (id. 4775205, pág. 1/9), o Município de Itaituba apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 5300299, pág. 1/2), a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.

A insurgência da agravante é voltada a combater a cobrança que lhe é imputada nas faturas de energia elétrica, a título de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, alegando que seria isenta da cobrança por não estar localizada na zona urbana ou expansão urbana por não ser alcançada pelo serviço de iluminação pública, isto é, por não ser beneficiada diretamente ou indiretamente pelo serviço.

Pois bem.

A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevista no art. 149-A da Constituição Federal é uma espécie tributária, cuja competência de instituição é exclusiva dos Municípios, sendo-lhes facultada a cobrança através da fatura de consumo de energia elétrica.

Desse modo, cabe a cada Município definir, por legislação local, o fato gerador da exação, bem como a sua base de cálculo e o seu sujeito passivo, desde que tal tributação seja vinculada à finalidade de custeio da iluminação pública, além do dever de observância ao disposto no artigo 150, incisos I e III, da CF/88.

É cediço que a referida contribuição foi criada para custear o serviço de iluminação pública de áreas comuns, prestado a toda a coletividade local, indistintamente; sem que haja qualquer obrigação vinculativa ao município instituidor quanto à estrita correspondência entre o valor arrecadado e o efetivamente gasto com o custeio do serviço.

No âmbito do Município de Itaituba, a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é regida pelos artigos 320 e 321 da Lei Municipal nº 2.716/13 (Código Tributário de Itaituba), que estabelecem que:

Art.320
. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, destinada ao custeio dos serviços de fornecimentos de energia elétrica para alimentar a rede de iluminação pública instaladas nas áreas urbanos e de expansão urbana do Município, inclusive a sua manutenção.

§1º.
O serviço previsto no
caput
deste artigo compreende a iluminação de vias e logradouros públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas.

§2º.
A Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CIP, visa custear o serviço de iluminação pública, em caráter universal, de forma a viabilizar a tranquilidade, o bem-estar e a segurança nos espaços públicos, tendo como fato gerador a prestação destes serviços pelo Município, diretamente ou mediante concessão.
§3º.
A CIP incidirá sobre os imóveis, edificados ou não, localizados em logradouros alcançados pelos serviços referidos no
caput
deste artigo.

Art.321.
O contribuinte da CIP, é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóveis edificados ou não, localizados nas zonas urbanas ou de expansão urbana do Município de Itaituba, bem como, os titulares das unidades consumidoras situadas nos logradouros públicos beneficiados por serviços de iluminação pública de maneira geral.

Nesse contexto, verifica-se que o pagamento da referida exação é de responsabilidade de todas as unidades consumidoras de energia elétrica que forem alcançadas e beneficiadas pelo serviço de iluminação pública de maneira geral e que estiverem localizados na área urbana e expansão urbana do Município.

Cabe ressaltar que no julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.675-0, o Eminente Ministro Relator Ricardo Lewandowski exarou em seu voto que a exação prevista no art. 149-A – CIP- configura uma atividade estatal
uti universi
, e não uti
singuli,
que dá ensejo à cobrança das taxas, exatamente por ser prestada em unidades autônomas de utilização e, por isso mesmo, quantificáveis em relação a cada contribuinte. Ou seja, a iluminação pública por ser um serviço público
uti universi
, é de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente.

No presente caso, ao indeferir o pedido liminar da agravante, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes dizeres:

“Sustenta a inicial que o autor não pode ser considerado contribuinte da CIP por não ter domicílio na zona urbana do Município de Itaituba e por não ser beneficiário do serviço de iluminação pública.

No entanto, como corretamente assinalou o Município em sua contestação, a empresa autora está situada no Distrito de Moraes de Almeida, área urbanizada e devidamente assistida pelo serviço de iluminação pública, situação fática que atrai a aplicação do art. 321 do Código Tributário Municipal.”

Como se verifica na contestação constante nos autos principais (id. 28420407, pág. 1/10) o Município de Itaituba afirma que:

“
Neste particular, o requerente reconhece e afirma em Juízo ser proprietário de um imóvel localizado no Distrito Administrativo de Moraes Almeida, o qual possui pujante núcleo urbano, composto de comércio, residências, empresas, indústrias, escolas e serviços diversificados, inclusive este núcleo urbano é maior, em termos populacional e econômico, que muitos municípios paraenses, embora distante 300 km da sede administrativa.

A título de informação, hoje o município de Itaituba, possui além do núcleo administrativo, outros Distritos que possuem núcleos urbanos servidos pela iluminação pública, sendo Moraes Almeida um deles.

Ainda que a empresa do requerente não estivesse dentro do núcleo urbano do Distrito de Moraes Almeida, não há dívidas de que está em um logradouro público beneficiado pelo serviço de iluminação pública, sendo, conforme exta definição do artigo 312, do CTM. contribuinte da COSIP.”

Logo,
um dos pontos principais levantados pelo agravante é de que não pode ser considerado contribuinte da CIP por não ser beneficiário do serviço de iluminação pública, nem ter domicílio na zona urbana do Município de Itaituba.

Todavia, em que se pesem as argumentações trazidas pelo recorrente, o que se colhe dos documentos juntados é que a matéria controvertida demanda ampla dilação probatória, face a dúvida instalada da empresa se encontrar ou não em área rural e se é beneficiada ou não pelo serviço de iluminação pública.

Assim, resta plausível a necessidade de instrução probatória para averiguação da efetiva localização da empresa, se em área urbana ou rural, ou se a empresa se beneficia ou não do serviço de iluminação pública, para respaldar a possibilidade de suspensão da cobrança da CIP.

Nessa esteira, em exame perfunctório da matéria, não vislumbro a existência de ilegalidade patente a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela como pretendido pela agravante, na medida em que não há nos autos provas capazes de suspender a cobrança da CIP, bem como inexiste a priori, a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, devendo-se aguardar a instrução processual dos autos originários.

De outra parte, caso o autor da demanda, ora agravante, se consagre vencedor, poderá buscar a repetição do eventual indébito tributário, nas vias próprias, prevalecendo, pelo menos por ora, a prevalência do interesse público na arrecadação tributária do que o interesse do contribuinte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe parcial provimento
,
mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/05/2022